Tribunal: TJDFT
Processo: 0700776-78.2023.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700776-78.2023.8.07.0002 RECORRENTE: CLÁUDIA CRISTINA DE OLIVEIRA RECORRIDO: BANCO J. SAFRA S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL. LEGALIDADE. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. I. O artigo 4o, inciso IX, da Lei 4.595/1964, excluiu a limitação da taxa de juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura para as operações realizadas por instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional. II. Só pode ser considerada abusiva, de maneira a respaldar a sua redução judicial, a taxa de juros compensatórios que destoa visceralmente do padrão médio adotado no mercado para operação financeira da mesma natureza, presente o disposto no artigo 51, inciso IV e § 1o, do Código de Defesa do Consumidor. III. O fato de os juros remuneratórios não terem sido estipulados exatamente no patamar médio do mercado não justifica a sua limitação judicial, pois a legislação consumerista autoriza a remoção de abuso, não a homogenização compulsória das taxas de juros compensatórios praticadas pelas instituições financeiras. IV. Após a edição da Medida Provisória 2.170-36, perenizada pela Emenda Constitucional no 32, deixou de incidir o veto à capitalização de juros, em periodicidade inferior a um ano, nos contratos bancários celebrados a partir de 31/03/2000. V. Em se tratando de cédula de crédito bancário, a capitalização mensal de juros encontra respaldo específico no artigo 28, § 1o, inciso I, da Lei 10.931/2004. VI. Contrato que contempla o comparativo entre a taxa mensal e a taxa anual de juros atende às exigências de clareza e transparência quanto à capitalização mensal de juros prevista nos artigos 6o, inciso III, 46 e 52, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor. VII. Não configura venda casada, proibida pelo artigo 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, seguro prestamista contratado voluntariamente pelo consumidor. VIII. Nas operações de crédito realizadas mediante cédula de crédito bancário, a previsão contratual do seguro prestamista, assim como de qualquer garantia real ou fidejussória, encontra apoio nos artigos 27, 30, 31, 32 e 34 da Lei 10.931/2004. IX. Apelação conhecida e desprovida. A recorrente alega violação aos artigos 6o, incisos III e VIII, 39, inciso I, 46, 51, incisos IV e XII, 52, e 54, §§ 3o e 4o, todos do Código de Defesa do Consumidor, asseverando a abusividade das condições estabelecidas em Cédula de Crédito Bancário para financiamento de veículo, notadamente quanto aos juros remuneratórios, à capitalização de juros e ao seguro prestamista, além da caracterização de venda casada. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado BRUNO MEDEIROS DURÃO, OAB/RJ 152.121 (ID 78843518). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à apontada ofensa aos artigos 6o, incisos III e VIII, 39, inciso I, 46, 51, incisos IV e XII, 52, e 54, §§ 3o e 4o, todos do CDC. Com efeito, ao assentar pela higidez das cláusulas firmadas livremente entre as partes, bem como pela ausência da aludida abusividade, a turma julgadora assim o fez com lastro na interpretação dos termos do contrato e nos elementos fático-probatórios dos autos. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda nova interpretação contratual e o reexame de tais elementos de fato e de prova, o que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela recorrente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-D2K